Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710001-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISEL ALVES DOS SANTOS, CHRISTIAN LINCOLN ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Christian Lincoln Alves dos Santos e Geisel Alves dos Santos contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse n. 0006521-86.2014.8.07.0005 (id 117639482 dos autos originários) que indeferiu a extensão dos efeitos da Reclamação Constitucional n. 50.821/DF aos demais réus. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão (id 126570193 dos autos originários), em que noticia o julgamento da Reclamação Constitucional n. 50.821/DF pelo Supremo Tribunal Federal e informa o seu desprovimento e a revogação da liminar que outrora havia suspendido o processo originário, bem como determinou a baixa e o arquivamento do feito. Intimem-se Christian Lincoln Alves dos Santos e Geisel Alves dos Santos para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da notícia do desprovimento da Reclamação Constitucional n. 50.821/DF e da revogação da liminar. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator